Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. PORTARIA VEP/DF No 8/2016. VEDAÇÃO À VISITAÇÃO A MAIS DE UM PRESO SEM VÍNCULO FAMILIAR. SEGURANÇA E ORDEM DO SISTEMA PRISIONAL. RESTRIÇÃO EXCEPCIONAL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado por amiga da apenada, a qual já realiza visitas a outro interno do sistema prisional local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a restrição ao direito de visitação de pessoa sem vínculo familiar e que já visita outro interno do sistema prisional, à luz do artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, da Portaria VEP/DF no 8/2016 e dos princípios da proporcionalidade e da segurança penitenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitação previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, admitindo limitações excepcionais fundadas na preservação da ordem, segurança e disciplina do sistema prisional.
4. A Portaria VEP/DF no 8/2016, ao regulamentar a visitação no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, veda a realização de visitas a mais de um interno, salvo na hipótese de vínculo familiar, situação não configurada no caso concreto.
5. A restrição imposta encontra fundamento legítimo na necessidade de prevenir a comunicação indevida entre internos e o fortalecimento de organizações criminosas por meio da multiplicidade de visitas.
6. A decisão administrativa e judicial apresenta motivação concreta e compatível com a finalidade de segurança pública, não se baseando em presunções genéricas ou arbitrárias.
7. A negativa da visitação não implica supressão absoluta do direito de contato da apenada com o mundo exterior, haja vista a existência de outros visitantes regularmente cadastrados e autorizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de visitação do preso, embora assegurado pela Lei de Execução Penal, pode sofrer restrições excepcionais quando justificadas pela preservação da ordem e da segurança do sistema prisional.
2. É legítima a vedação à visitação de pessoa sem vínculo familiar que já visita outro interno, nos termos do artigo 7o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, quando devidamente fundamentada em razões concretas de segurança penitenciária.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 41, X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ADI no 2017.00.2.020.824-6; STJ, Tema Repetitivo no 1.274; STJ, AgRg no HC no 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2017.